Tribunal: TJSP
Processo: 1027532-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – sentença de improcedência – recurso da autora seguradora – fornecimento de energia elétrica – pretensão ao ressarcimento de danos ao segurado - ação de regresso da seguradora em face da distribuidora de energia elétrica, por sub-rogação - ré que requereu a produção de prova pericial em contestação – pela sub-rogação operada com o pagamento do seguro, os bens danificados

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA – sentença de improcedência – recurso da autora seguradora – fornecimento de energia elétrica – pretensão ao ressarcimento de danos ao segurado - ação de regresso da seguradora em face da distribuidora de energia elétrica, por sub-rogação - ré que requereu a produção de prova pericial em contestação – pela sub-rogação operada com o pagamento do seguro, os bens danificados passaram a ser propriedade da autora, que tinha o dever de guarda pelo tempo necessário ao deslinde de eventuais questões relacionadas ao evento, inclusive esta ação – perícia requerida pela ré – ausência de nexo causal e responsabilidade civil – fixação de honorários recursais - sentença mantida – recurso não provido.